Tribunal: TJMT
Processo: 1016453-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016453-32.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.785.831/0001-41 (APELANTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), AUTO SOCORRO SIQUEIRA LTDA - ME - CNPJ: 21.776.838/0001-41 (APELADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATATO VERBAL – ALEGAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI CONTRATADO PELO VALOR DE R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEMANDOU GASTOS E DESPESAS COM MAQUINÁRIOS PESADOS QUE EXTRAPOLOU O VALOR INICIAL ESTIMADO INCLUSIVE, LEVANDO O DOBRO DO TEMPO PREVISTO NA SUA REALIZAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO DA RÉ COM RELAÇÃO AOS TRABALHOS REALIZADOS –
DEPÓSITO APENAS PARCIAL DO VALOR REFERENTE AO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO

– MEDIDA QUE SE IMPÕE
TEMA REPETITIVO N. 967 – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado nos autos que o serviço visando desatolar a retroescavadeira pertencente a Autora/Apelante demandou tempo significativamente superior ao inicialmente previsto, além de despesas e gastos com utilização de maquinários pesados para efetivação e sucesso dos trabalhos, resta evidente que a demandada/Apelada tem direito de receber pelos serviços prestados e pelas despesas que teve que realizar na sua execução.

Conforme tese firmada no Tema Repetitivo 967 e
m ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois, o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.

Não há falar em indenização por danos morais quando a inclusão do nome da parte em cadastros de inadimplentes decorreu em razão de sua inadimplência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1016453-32-2021

APELANTE:
D’LOC MÁQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA EPP

APELADA:
AUTO SOCORRO SIQUEIRA LTDA-ME
.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
D’Loc Máquinas, Ferramentas e Assistência Técnica Ltda EPP
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento c/c Danos Morais ajuizada pela Apelante,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Julgou procedente a Reconvenção ajuizada pela demandada, condenando a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que no dia 19 de fevereiro de 2021, solicitou junto à Apelada os serviços de remoção de uma escavadeira de sua propriedade na Fazenda São Carlos no Município de Rondonópolis/MT, sendo que a tratativa ocorreu por meio de telefone e que apesar do valor significativo do serviço, não foi redigido contrato de prestação de serviço.

Sustenta que acertaram o pagamento referente aos serviços em R$ 10.000,00 (dez mil reais),

para a hipótese de conseguir remover o maquinário sem o auxílio de outros maquinários e, caso estes fossem necessários seria pago mais R$ 6.000,00 (seis mil reais), de forma que o valor dos serviços ficou em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Verbera que no, entanto, quando solicitados a nota e o boleto foi surpreendida com o valor no montante de R$ 27.537,50 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Alega que apesar das tentativas amigáveis não conseguiu resolver a situação com o representante legal da Recorrida que além de fazer ameaças teria, ainda, negativado o nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes.

Assevera que diante dessa situação ajuizou a Ação de Consignação em pagamento efetuando o depósito judicial no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), além de pedir indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobrevindo a sentença recorria que merece ser reformada.

Afirma que a Apelada prestou os serviços, no entanto, o numero de equipamentos/veículos utilizados e nem o tempo despendido na sua execução não são objeto de discussão, ressaltando que o cerne da questão consiste apenas em verificar os termos da contratação do serviço que abrangeram a possibilidade de utilização de mais maquinários e que seriam acrescentados

ao valor mais R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sustenta que as testemunhas não participaram da negociação e não tinham conhecimento de relação de valores, ademais, a Apelada deveria pelo menos ter realizado contrato de prestação de serviços na qualidade de fornecedora de serviços, sendo que a prova testemunhal não esclarece que o serviço seria cobrado por hora ou dia mas por operação.

Verbera que o serviço foi prestado e o valor é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), tendo a Apelante consignado o valor integral, não havendo falar em ausência dos requisitos para ajuizamento da Ação de Consignação em pagamento.

Assevera que com relação ao dano moral, o Juízo entendeu que a inclusão do nome da Apelante em cadastros de inadimplentes não é ilegal uma vez que a Apelada dispunha de título líquido certo e exigível, no entanto, não existe provas nos autos de que o valor consignado em Juízo pela Apelante não seria integral, acrescentando estarem presentes os requisitos legais para ajuizamento da ação de consignação em pagamento.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para julgar procedente a demanda e improcedente a reconvenção.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta

que a Apelante busca induzir o Juízo a erro ao mencionar que o valor devido referente a contratação seria R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), tendo em vista que o referido valor é de R$ 27.537,50 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) como consta na Ação de Cobrança n. 1017588-79-2021.

Sustenta que desde o início informou à Apelante que o valor do serviço dependeria do estado em que a máquina se encontrava e, no caso, necessitou de 4 dias de serviço para retirar a retro escavadeira do local, além de reforço de maquinários razão pela qual, houve gastos e custos a cargo da Apelante.

Alega que a prova testemunhal confirmou que houve necessidade de 04 dias para o serviço de desatolar a retroescavadeira ser executado, sendo o valor equivalente ao serviço com utilização de maquinas pesadas a fim de se chegar a local de difícil acesso onde se encontrava a retroescavadeira.

Assevera que o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil) seria cobrado caso o serviço durasse dois dias, porém, perdurou por 4 dias em razão de sua complexidade, uma vez que a retroescavadeira se encontrava com a mais da metade atolada na lama.

Afirma que a Apelante busca esquivar-se do pagamento e colocar preço nos serviços da Apelada, sendo que após se beneficiar do serviço prestado simplesmente discorda com seu valor.

Alega que as testemunhas que efetivamente participaram dos trabalhos afirmam que

iniciou o serviço na sexta feira e terminou na segunda feira, contrariando a testemunha apresentada pela Apelada que nem sequer estava presente e não participou da realização do serviço. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Ação de Consignação em Pagamento na qual, a Autora sustenta que contratou os serviços da Apelada, por meio de contrato verbal, para desatolar uma retroescavadeira, sendo acordado que pagaria o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e havendo necessidade de outros maquinários acresceria R$ 6.000,00 (seis mil reais), chegando-se a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), porém, quando solicitou boleto para pagamento foi surpreendida com a cobrança de R$ 27.537,50 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescentando que não deve ser considerado quantos dias foram utilizados na execução dos trabalhos mas a operação contratada propriamente dita.

Quanto a Apelada sustentou que em razão do grau de dificuldades para realização dos serviços inclusive, com utilização de maquinários pesados os trabalhos foram efetuados em 4 (quatro dias), tendo ocorrido despesas a cargo da Apelante.

No caso, pelo que se depreende, os serviços foram efetivamente contratados pela Apelante e prestado pela Apelada, havendo discordância da Recorrente apenas com relação ao valor que afirma ser de apenas R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), assim ajuizou a presente demanda depositando referido valor em Juízo.

Pelo que ressai dos autos a Apelada, inicialmente, repassou o valor em torno de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para a Apelada, no entanto, como os trabalhos demandavam maiores complexidades a Apelada teve de utilizar outros maquinários, tendo realizado os serviços não em dois dias como havia previsão mas em 4 dias.

Necessário ressaltar que as fotografias juntadas aos autos corroboram a tese sustentada pela Recorrida no pertinente a complexidade dos trabalhos para retirada da máquina do local em que se encontrava ID 202334111.

Imperioso ressaltar, ainda, que a Apelada juntou aos autos
o documento ID 202334112, que registra detalhadamente o tempo despendido na execução do serviço, as horas trabalhadas, além de todo o maquinário cuja utilização foi necessária para execução dos trabalhos como também os valores referentes as despesas que teve de realizar para executar o serviço.

Ademais foi realizada prova testemunhal, sendo ouvidas as testemunhas Lucas de Souza e Alessandro Almeida da Silva que corroboram as alegações da parte demandada no sentido de que os serviços foram realizados em prazos superior ao inicialmente previsto em razão da complexidade para sua realização, inclusive, esclarecendo que os serviços são cobrados de acordo com o grau de dificuldades encontrados no local e, assim, renegocia o serviço com o cliente passando vídeos e fotos e informando as dificuldades de sua realização porque pode necessitar de outros equipamentos e o valor inicial previamente estimado pode ser alterado.

Quanto a testemunha Robson Silva Rodrigues,

arrolada pela parte Autora quem contactou os trabalhos na qualidade de funcionário da mesma, afirma que o valor seria de R$ 16.000 mil reais, porém, não soube informar acerca dos efetivos trabalhos realizados e acerca da necessidade de ser utilizados outros maquinários para execução dos trabalhos que poderiam ensejar

a alteração do valor para sua execução.

Diante do contexto apresentado nos autos, tendo ocorrido a prestação do serviço, inclusive, com despesas e gastos adicionais demonstra-se razoável que a contratante/Apelante faça o pagamento pelos trabalhos prestados e pelas despesas que a demandada teve de realizar para cumprir o contratado
que conforme ressai dos autos, perfaz o montante de R$ 27.537,50 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Cumpre por outro lado anotar que a consignação em pagamento deve ser manejada quando há recusa injustificada da parte em receber o débito o que não se demonstra ocorrente no caso em análise, tendo em vista que a demandada pretende o recebimento pelos serviços prestados e no valor que despendeu para sua realização correspondente a R$ 27.537,50 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Referido procedimento visa desonerar o devedor da obrigação, consistindo em meio indireto do devedor exonerar-se do liame obrigacional consistente no depósito em juízo da coisa ou montante devido.

Dessa forma, resta evidente que o montante depositado não quita o débito em sua integralidade, sendo certo que o depósito parcial da dívida conduz à improcedência da demanda, tendo em vista que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional, conforme Tema Repetitivo 967 que firmou a seguinte tese:

“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”.

No caso, conforme se depreende da análise dos autos os serviços prestados chegaram ao montante de R$ 27.537,50 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), conforme documento acostado aos autos ID 202334112, restando evidente que o valor que a Apelante pretende pagar e que depositou em juízo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), não é suficiente para pagamento da dívida.

Neste contexto, a improcedência da ação de consignação em pagamento é medida que se impõe,
restando afastada, de consequência, a pretensão à condenação da Apelada ao pagamento a título de danos morais, uma vez que a negativação do nome da Apelante ocorreu em decorrência de sua inadimplência.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Em sede recursal majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando os me 12% sobre o valor da causa. (artigo 85 § 11o do CPC).

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024